Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos eletrônicos na origem,( 0703162-04.2021.8.07.0018) verifica-se que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido da Autora. Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se. Retire-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. I. Brasília, 14 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator